Tribunal: STF
Processo: HC 127713
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
ementa: Processual Penal. Habeas corpus substitutivo de Recurso Ordinário. Condenação transitada em julgado. Crime de extorsão. Alegada ocorrência de nulidade relativa. Desistência tácita da oitiva de testemunhas. Matéria arguida 6 anos após o vício. Preclusão da matéria.



    1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal (HC 109.956, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 104.045, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). Da mesma forma, o Supremo Tribunal Federal não tem admitido a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal (v.g, RHC 119.605-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; HC 111.412-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 114.890, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 116.827-MC, Rel. Min. Teori Zavascki; RHC 116.204, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; e RHC 115.983, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    2. Impossibilidade de concessão da ordem de ofício. Hipótese em que a irregularidade processual suscitada pela defesa (falta de oitiva de testemunhas da defesa) não foi arguida no momento oportuno, tendo sido invocada apenas em sede de memoriais antes do julgamento da apelação. O que configura a preclusão da matéria (ARE 795.869-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 112.138, Rel.ª Min.ª Rosa Weber; HC 120.582, Rel. Min. Luiz Fux; HC 102.077, de que fui Relator; RHC 119.815, Rel.ª Min.ª Rosa Weber; HC 117.080, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    3. Agravo regimental desprovido.